Tribunal: STF
Processo: HC 206391
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ANTES DA ANÁLISE DOS PEDIDOS EXPOSTOS NA INICIAL. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jucineia da Silva, advogada, em benefício de Bruno Vinícius Lucas de Oliveira, contra decisão proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 8.9.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 692.431/PR. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0054687-71.2021.8.16.0000 pelo Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau Alexandre Kozechen, do Tribunal de Justiça do Paraná.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 25.7.2021, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor (e-doc. 5).
    Em 26.7.2021, o juízo plantonista da comarca de Toledo/PR concedeu ao paciente o benefício da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão e ao pagamento de fiança, no valor de R$12.000,00 (doze mil reais); (e-doc. 16). Não recolhida a fiança, permaneceu o autuado preso (e-doc. 9).
    Em 29.07.2021, foi realizada audiência de custódia, na qual decretada a prisão preventiva do paciente (decisão não juntada).
    Foram apresentados pedidos de liberdade provisória (autos ns. 0007698-79.2021.8.16.0170 e 0009085-32.2021.8.16.0170), indeferidos pelo juízo de primeiro grau.
    Em 13.8.2021, foi recebida a denúncia ofertada contra o paciente (e-doc. 21).
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Paraná, o Habeas Corpus n. 0054687-71.2021.8.16.0000. Em 6.9.2021, Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau Alexandre Kozechen indeferiu a medida liminar requerida (e-doc. 19).
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 692.431, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Ribeiro Dantas, em 8.9.2021, aplicando-se a Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de BRUNO VINICIUS LUCAS DE OLIVEIRA apontando como autoridade coatora Juiz de Direito Substituto em 2º Grau do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 
    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 25/7/2021, pela suposta prática dos delitos de roubo majorado tentado e corrupção de menores, tendo, posteriormente, sido decretada sua prisão preventiva.
    Indeferidos os pedidos de liberdade provisória, foi impetrada a ordem originária, cujo pleito liminar foi indeferido às fls. 77-80, e-STJ. 
    Neste writ, a defesa alega, em síntese, a falta de fundamentação concreta para a prisão preventiva do paciente, especialmente considerando que inicialmente o juiz plantonista havia lhe concedido liberdade provisória mediante fiança e, posteriormente, acatando pedido extemporâneo de outro promotor, a juíza singular decretou a custódia cautelar e recebeu a denúncia, apesar de logo depois ter se declarado suspeita para atuar no processo. 
    Aduz, ainda, que, além de não estar devidamente demonstrada a ocorrência do delito, trata-se de paciente primário e portador de bons antecedentes, com residência fixa, o qual faz uso de medicação contínua, por ter epilepsia, com crises de convulsões, razão pela qual deve-lhe ser concedida liberdade provisória ou prisão domiciliar. 
    Requer a concessão da ordem, liminarmente e no mérito, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou que lhe seja concedida prisão domiciliar e, ainda, que seja ‘declarada a nulidade absoluta pela suspeição e usurpação de competência a partir do evento 25, com consequente expedição do alvará de soltura (e-STJ, fl. 28). 
    Às fls. 83-86, e-STJ, a defesa requer a juntada de novos documentos, ‘considerando advindo de prova nova na data de hoje 08/0/2021, que o Juiz da causa indefere a juntada dos autos que tramita na Vara da Infância que comprova que o crime não ocorreu e a resistência em revogar a prisão ilegal e necessário o pronunciamento desta corte para cessar o abuso de autoridade do Juiz a quo’. 
    É o relatório. Decido. 
    Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691/STF). 
    Sobre o tema, os seguintes precedentes: (…)
    No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem e o pronunciamento antecipado desta Corte. 
    Até porque, extrai-se dos autos que a prisão preventiva do paciente foi embasada no fato de que, ‘não bastasse a série de crimes graves praticados em sequência no dia da autuação, incluindo-se aí a resistência à prisão mediante violência real, o autuado apresenta uma lista bastante considerável de antecedentes infracionais (mov. 28.2), nela se incluindo registros de representação pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas (autos nº 0000834- 83.2019.8.16.0141) – estes com anotação de “SENTENÇA - CONDENATÓRIA em 10/07/2020 – e processos de apuração de atos infracionais de furto (0015083- 83.2018.8.16.0170) e ameaça (0012281-15.2018.8.16.0170). Assim sendo, pode-se licitamente afirmar que tais antecedentes, somados à presente autuação, evidenciam elevado risco de reiteração delitiva, a tornar necessária a prisão preventiva para garantia da ordem pública’ (e-STJ, fl. 35). 
    Ademais, é incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria e materialidade delitiva, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Nessa linha: RHC 94.361/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 18/4/2018; RHC 94.868/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 18/4/2018; e HC 414.900/MT, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 3/4/2018, DJe 9/4/2018. 
    Ante o exposto, não conheço o habeas corpus. (e-doc. 27)
    5. Neste habeas corpus, alega a impetrante flagrante ilegalidade apta à superação do enunciado na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Afirma que “as investigações concluíram que o ilícito imputado ao paciente não [teria] ocorr[ido]”. (fl. 3, e-doc. 1)
    Enfatiza que, ao analisar a suposta participação do adolescente L R O S no crime em apuração (autos n. 0007505- 64.2021.8.16.0170), o juízo da infância e juventude teria “apreci[ado] o mérito das acusações feita e [também] concluiu que o crime não ocorreu”. (fl. 7, e-doc. 1)
    Sustenta a nulidade absoluta da decisão pela qual decretada a prisão preventiva do paciente porque teria a magistrada de primeiro grau reconhecido sua suspeição (fl. 13, e-doc. 1) 
    Assevera ser ele portador de epilepsia, “faz[endo] uso de medicação contínua”, pelo que faria jus à prisão domiciliar. (fls. 21-22, e-doc. 1) 
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “1. Por tais fundamentos, requer-se a Vossa Excelência, em razão do alegado no corpo deste petitório, presentes a fumaça do bom direito e o perigo na demora, seja LIMINARMENTE concedida inaudita altera parte a ordem ao Paciente com a expedição do alvará de soltura, subsidiariamente seja concedida a ordem de oficio. 
    2. SUBSIDIARIAMENTE: Requer seja concedida a prisão domiciliar, comprovado a necessidade de continuo de medicação e inviabilidade do tratamento na penitenciaria.
    3. Requer ainda seja declarada a nulidade absoluta pela suspeição e usurpação de competência a partir do evento 25, com consequente expedição do alvará de soltura.
    4. Requer seja deferida a sustentação oral para defender o mérito.
    5. Quando do julgamento do mérito seja a ordem concedida, ou pela teratologia da decretação da prisão preventiva seja concedida de oficio”. (fls. 22-23, e-doc. 1) 
    3. Os elementos jurídicos apresentados impõem a requisição de prévias informações para esclarecimentos sobre as alegações suscitadas pelo impetrante, considerando não ter sido juntada a decisão de prisão preventiva do paciente e indeferidos os pedidos de liberdade provisória.
    4. Oficie-se ao juízo da Segunda Vara da Comarca de Toledo/PR para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração, juntando-se cópias das decisões pelas quais decretada a prisão preventiva do paciente e indeferidos os pedidos de liberdade provisória, para melhor compreensão da espécie. 
    Remetam-se, com o ofício, cópias da petição desta impetração e do presente despacho.
    5. Prestadas as informações, voltem-me os autos conclusos com urgência e prioridade.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora